Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINAIS. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. AUSENTE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ.SENTENÇA MANTIDA.

1. Os débitos condominiais serão certos desde que previstos na respectiva convenção do condomínio ou tenham sido aprovados em assembleia geral, sendo líquidos se constarem, de forma expressa, o seu valor, bem como exigíveis desde que vencidos.1.1 Para a execução das contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais é preciso que tais verbas estejam previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial.

2. A juntada de apenas convenção de condomínio que estabelece regra geral para a fixação da quantia devida, sem, contudo, colacionar aos autos as atas de assembleia onde foram fixados os valores que servirão de base de cálculo para o estabelecimento de taxa de condomínio, mostra-se insuficiente, sob pena de indeferimento da inicial ou de extinção do processo sem resolução do mérito. 2.1 A juntada tardia de documentos indispensáveis à propositura da demanda, além de ferir o disposto no artigo 784, inciso X, prejudica o exercício da defesa do executado, não sendo vício sanável.

3. Recurso conhecido e improvido.